Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-43.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016554-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELY DUDA NEVES ALVARENGA - CPF: 043.455.701-31 (EMBARGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), E. N. A. - CPF: 097.433.811-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), DANIELY DUDA NEVES ALVARENGA - CPF: 043.455.701-31 (EMBARGANTE), E. N. A. - CPF: 097.433.811-71 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora e negou provimento aos recursos do hospital e do município, reconhecendo a responsabilidade solidária pelos danos neurológicos sofridos pela recém-nascida em decorrência da demora na realização do parto.

II. Questão em discussão

2. Os embargos sustentam a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão quanto: (i) à análise das provas constantes dos autos, especialmente no que tange à conduta médica adotada e ao laudo pericial; e (ii) à extensão da condenação imposta, considerando que o Estado de Mato Grosso não foi parte na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, não havendo lacunas a serem supridas, visto que a condenação solidária já constava da sentença de primeiro grau e foi mantida na decisão colegiada.

4. A responsabilidade solidária decorre da falha na prestação de serviço de saúde pública, consoante art. 37, §6º, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, de forma expressa, reconhece a responsabilidade solidária do hospital e do ente público na falha da prestação do serviço de saúde, não sendo cabível o manejo de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Daniely Duda Neves Alvarenga e negou provimento aos recursos interpostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena e pelo Município de Cuiabá, restando assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. DANO NEUROLÓGICO IRREVERSÍVEL EM RECÉM-NASCIDO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SOLIDARIEDADE ENTRE HOSPITAL E MUNICÍPIO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO HOSPITAL E MUNICÍPIO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de falhas no atendimento médico durante o trabalho de parto, que resultaram em graves sequelas neurológicas na recém-nascida.

II. Questões em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) a existência de nexo causal entre a demora na realização do parto e as sequelas neurológicas da autora; (ii) a responsabilidade solidária do hospital e do município pelos danos causados; (iii) a majoração do valor indenizatório; e (iv) a inclusão do fornecimento de medicamentos na condenação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil dos réus é objetiva, tendo sido comprovado o nexo causal entre a demora no atendimento médico e as graves sequelas sofridas pela autora.

4. A majoração do valor indenizatório justifica-se diante da gravidade das lesões decorrentes da demora na realização do parto, que resultaram em paralisia cerebral e outras complicações neurológicas.

5. O fornecimento dos medicamentos Kepra e Fenobarbital, conforme solicitado pelas autoras, revela-se essencial para o adequado tratamento da paciente, sendo acolhido o pleito nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso das autoras parcialmente provido, para incluir o fornecimento dos medicamentos e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 250.000,00. Recursos do hospital e do município desprovidos.

Tese de julgamento: "Há responsabilidade solidária do hospital e do município pela demora na realização do parto, que resultou em sequelas neurológicas graves, devendo ser fornecidos os medicamentos necessários ao tratamento da paciente".

O primeiro embargante, Hospital Beneficente Santa Helena, alega a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente no que tange à análise das provas constantes dos autos, sustentando que as condutas médicas adotadas foram adequadas e devidamente registradas.

Argumenta que o laudo pericial não examinou de maneira completa os elementos disponíveis, ressaltando que os registros médicos demonstram a inexistência de sofrimento fetal e que a duração do parto esteve dentro dos padrões convencionais, não configurando demora indevida.

Além disso, sustenta que as complicações neonatais decorreram de um processo infeccioso intrauterino inesperado, e não de conduta omissiva do hospital.

Invoca os artigos 1.022, §1º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil, a fim de evitar eventual alegação de ausência de prequestionamento nos recursos cabíveis.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpõe embargos de declaração pleiteando esclarecimento acerca da extensão da condenação imposta no acórdão, argumentando que não figurou como parte prejudicada na sentença de primeiro grau e que a apelação da parte autora não postulou sua condenação.

Alega, assim, a necessidade de sanar eventual obscuridade quanto aos entes condenados.

Os embargantes requerem o provimento dos aclaratórios para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com eventual efeito modificativo do julgado.

Intimadas, as partes contrárias apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, e argumentando que o acórdão embargado já esclareceu devidamente todos os aspectos pertinentes à condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material. O dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Contudo, a via declaratória não se presta à reavaliação do mérito da decisão embargada nem à modificação de seu resultado, sendo restrita às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico.

No caso em apreço, inexiste qualquer dos vícios que legitimam a oposição de embargos de declaração.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente, abordando de maneira satisfatória os elementos necessários à formação da condenação, sem lacunas a serem supridas.

Os embargantes alegam que a decisão colegiada teria incorrido em omissão e obscuridade quanto à fixação da responsabilidade dos réus, sustentando que não restou devidamente explicitado se a condenação se deu de forma solidária ou individualizada.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

A sentença de primeiro grau determinou, de maneira expressa e inequívoca, a condenação solidária do Hospital Beneficente Santa Helena e do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

"(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória c.c. obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, manejada por DANIELY DUDA NEVES e EMANUELLY NEVES ALVARENGA, em face do
HOSPITAL SANTA HELENA e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para: (i) CONDENAR os requeridos,
em
solidariedade,
a pagar a quantia de R$ 50.000,00 a título de danos morais
, (...)".(G.N)

Observa-se, portanto, que a obrigação solidária já constava expressamente da sentença, sendo desnecessário qualquer esclarecimento adicional.

O acórdão embargado, por sua vez, não alterou tal aspecto da condenação, limitando-se à majoração do quantum indenizatório, sem modificar os fundamentos da responsabilidade imputada aos réus, conforme se depreende do trecho a seguir:

“(...)
majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, (...).
”

A responsabilidade solidária dos réus decorre, inclusive, da própria natureza da relação jurídica subjacente. Trata-se de falha na prestação de serviço público de saúde, situação em que tanto o ente federativo quanto a unidade hospitalar conveniada ao SUS respondem solidariamente, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária do ente público e do hospital conveniado sempre que configurada falha na prestação do serviço de saúde.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a sentença já fixou a condenação solidária e o acórdão embargado não promoveu qualquer alteração nesse aspecto.

Ainda que os embargantes busquem conferir interpretação diversa à decisão, é imperioso ressaltar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão do mérito da causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria, sendo admissíveis apenas nas hipóteses restritas do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal" (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Hospital Beneficente Santa Helena apresentam nítido caráter protelatório, uma vez que não apontam qualquer vício real no acórdão, mas buscam apenas rediscutir a matéria decidida sob o pretexto de suposta omissão.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO, por inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025